Tribunal: CARF
Processo: 11234.720748/2021-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720748/2021-38
ACÓRDÃO
2302-003.950 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CONSTRUTORA SAMARIA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE VALOR DE ALÇADA.
A Portaria MF no 2/2023 elevou para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões) o
valor mínimo da exoneração do crédito e penalidades promovidas pelas
Delegacias Regionais de Julgamento para ensejar o de recurso de ofício.
Incidência da Súmula CARF no 103 para fins de conhecimento de recurso de
ofício.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
DESPROPORCIONAL
À
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA DESCONSTITUIÇÃO DA
CONTABILIDADE.
É possível haver distribuição de lucros desproporcional à participação
societária quando o contrato social, expressamente, prever que os sócios
poderão deliberar, em reunião, sobre a distribuição de lucros sem a
observância da proporcionalidade, cuja ata tenha sido arquivada e
averbada em órgão de registro. Havendo contabilidade que cumpre com as
formalidades intrínsecas e extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular
e contabilizada, não há como requalificar os lucros distribuídos como pró-
labore.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do Recurso de Ofício, por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.

Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.950 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720748/2021-38
2
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Carmelina Calabrese, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração lavrados contra a empresa Construtora Samaria Ltda.
e contra os sócios Cristiano Peixoto Maia, Moacy Wellington Diogenes Maia, Giscard Francisco
Diogenes Maia e Luzia Peixoto Diogenes Maia, na condição de responsáveis solidários, referente à
distribuição de lucros acumulados aos sócios, de forma desproporcional à sua participação
societária em desacordo com o contrato social da empresa.
Por essa razão, os valores foram requalificados pela Autoridade fiscal como pró-
labore, ensejando a cobrança de Contribuição Social destinada à Seguridade Social
correspondente à contribuição da empresa e de Contribuição Previdenciária dos Segurados,
totalizando R$ 15.112.950,23, valor consolidado em 22/12/2021 e referente às competências
1/2017 a 12/2017.
Assim consta no Relatório Fiscal (fls. 18/29):
(...)
7.1.1 A infração em questão versa sobre a reclassificação dos valores pagos aos
sócios a título de distribuição de lucros e resultados em desconformidade com o
contrato social e a lei. Os valores foram considerados pró-labores.
7.1.2 Durante a análise dos dados contábeis, identificamos a distribuição mensal
de valores aos sócios, cuja origem foi a conta de “Lucros Acumulados e/ou Saldo à
Disposição da Assembleia”, que acumulava resultado positivo apurado em
exercícios anteriores. Os valores pagos a cada sócio se repetiram em todos os
meses do ano e se mostraram desproporcionais às respectivas participações no
capital social da empresa.
(...)
7.1.3 O Contrato Social da empresa (anexo) não excepcionalizou a regra geral
contida no artigo 1.007 do Código Civil, estabelecendo em sua cláusula 10a,
parágrafo segundo: “Os lucros ou prejuízos gerados pela sociedade serão
partilhados ou suportados pelos sócios, na proporção do valor das respectivas
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.950 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720748/2021-38
3
quotas”. Os sócios determinaram, através da cláusula 10a, parágrafo terceiro, que
a possibilidade de distribuição de lucros desproporcionais está condicionada à
deliberação ulterior expressa (com registro público) e unânime: “Sócio ou sócios
representando a totalidade do capital social poderão deliberar que a distribuição
de lucros seja feita sem observância da proporcionalidade da participação de cada
um, no valor do capital social, como dispõe o parágrafo anterior, não podendo,
entretanto, ser excluída a participação de nenhum sócio na distribuição,
implicando que a deliberação se origine em reunião dos sócios, em que cópia
autêntica de ata lavrada no Livro de Atas de Reunião de Sócios deverá ser
arquivada no Registro Público de Empresas Mercantis”.
7.1.4 Os textos transcritos demonstram claramente que o Contrato Social prevê
como regra que a distribuição de lucros só pode ser realizada em proporção às
cotas do capital social, em consonância com o Art. 1007 do Código Civil, destarte
não podemos perder de vista que o lucro é uma das formas de remuneração do
capital investido e provém da relação jurídica direta entre ambos, Capital x Lucro,
Coisa Principal x Frutos Civis (acessórios), onde o segundo deriva do primeiro, a
inexistência do primeiro torna impossível o acesso ao segundo e desta forma a
proporcionalidade é uma regra natural desta relação, tanto para os lucros quanto
para as perdas. Cotas de uma mesma sociedade que rendem 38 vezes mais para
um sócio do que para outro (Tabela 7.1.2 - Moacy Maia x Cristiano Maia) desviam-
se da natureza jurídica dos rendimentos societários, transparecendo buscar uma
acomodação de interesses não comportados pela previsão legal e contratual da
distribuição de lucros.
7.1.5 Ressaltamos ainda, que foi observada pela auditoria a previsão de
excepcionalidade, já transcrita, referente à cláusula décima, parágrafo terceiro do
Contrato Social da empresa, e por isso consultamos o sistema informatizado SRM
– Sistema de Registro Mercantil, da Junta Comercial de Estado do CE - JUCEC,
onde é possível acessar aos atos registrados naquele órgão, inclusive as possíveis
atas de reuniões de diretoria, mas não existem tais documentos no período. Além
disso, para confirmação, foram solicitadas cópias de quaisquer Atas de Reunião de
Sócios arquivadas no Registro Público de Empresas Mercantis, por meio do Termo
de Intimação 06 e a resposta da empresa (declaração anexa) confirmou a nossa
consulta àquele órgão de registro público.
(...)
7.1.7 Neste sentido, conclui-se que a distribuição de lucros tem duas principais
premissas: a primeira, fática/contábil, que pressupõe a existência de lucro
apurado e a segunda, legal, que determina o respeito às condições fixadas em lei
e no contrato social da empresa. O seu pagamento em desacerto com qualquer
uma destas premissas suscita a sua caracterização como pró-labore e a
consequente incidência das contribuições sociais previdenciárias.
(...)
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 5a Turma da DRJ/01, por unanimidade de votos julgaram procedente em parte as impugnações,
mantendo o crédito tributário em litígio e excluindo a responsabilidade solidária imputada aos
sócios. A decisão aponta o cabimento de recurso de ofício por se tratar de exoneração de
responsáveis solidários de tributo e encargos de multa em valor total superior a R$2.500.000,00.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.950 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720748/2021-38
4
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos trazidos em sede de Impugnação, nos seguintes termos: preliminarmente, alega a
existência de vício insanável no lançamento, resultante da utilização de critério jurídico
equivocado para a mensuração da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e, na
sequência, aduz a ilegitimidade da requalificação dos lucros distribuídos como pró-labore.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1.
Admissibilidade
No que tange ao Recurso de Ofício, de acordo com a Súmula CARF no 103, “para fins
de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância”. Como o valor exonerado foi abaixo do limite de alçada vigente
(R$ 15.000.000,00), estabelecido pela Portaria MF no 2/23, não conheço do Recurso de Ofício.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço. Passo a sua análise.

2.
Razões do Recurso
2.1 Da prejudicial de mérito
A Recorrente sustenta erro na mensuração da base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal, visto que o “lançamento se fundamentou na alegada impossibilidade de
distribuição de lucros acumulados em proporção superior à participação societária de cada sócio,
sendo o suposto ‘excesso’ considerado como base de cálculo da contribuição previdenciária
patronal.” Tal alegação se trata de prejudicial de mérito, uma vez que não contempla os casos
nulidade do PAF.
As causas de nulidades no processo administrativo fiscal se limitam as que estão
elencadas no artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.950 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720748/2021-38
5
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo. (...)
Por sua vez, o art. 60, do referido Decreto, assim estabelece:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Embora a Recorrente alegue a nulidade do lançamento, contata-se que ele está de
acordo com os requisitos formais previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, bem como, da
leitura dos dispositivos legais acima transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade do
lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo. No
presente caso, verifica-se que a Recorrente teve ciência de todo os fatos que estavam sendo
apontados, pois respondeu os questionamentos da fiscalização, bem como indicou elementos
solicitados para as conclusões do lançamento, pois o auto de infração possui o indicativo dos
critérios adotados, o quantum autuado, bem como os elementos que constituíram a infração,
onde o Recorrente foi intimado e obedecido todos os prazos legais para suas manifestações.
Logo, não procede tal argumento.

2.2 Do mérito
O Recorrente sustenta que o acórdão recorrido jamais poderia ter requalificado os
lucros distribuídos aos sócios como se fossem pró-labore, porquanto, é incontroverso:
 que apurou lucro decorrente de sua atividade;
 que o lucro apurado foi devidamente registrado nos seus livros contábeis e
fiscais;

que o seu contrato social admite a distribuição de lucros em montante
desproporcional à participação societária, desde que os sócios assim deliberem;

que os sócios se reuniram e aprovaram, à unanimidade, que o lucro
acumulado fosse distribuído de forma desproporcional às suas respectivas participações
societárias;

que a ata da reunião de sócios foi averbada no cartório de registro de títulos
e documentos, o que lhe conferiu ampla e irrestrita publicidade;

que o lucro distribuído foi regularmente informado ao Fisco pela recorrente
e por seus sócios.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.950 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720748/2021-38
6
Sustenta que a decisão recorrida não questionou tais fatos e os admitiu
expressamente. Todavia, manteve a autuação sob o único argumento de que o contrato social
exige que a ata de reunião de sócios seja arquivada no Registro Público de Empresas Mercantis e
não Cartório de Títulos como ocorreu.
Prossegue afirmando ser “evidente que o suposto cometimento de uma falha
formal não tem o condão de alterar a natureza econômica e/ou jurídica dos valores pagos aos
sócios da recorrente, sobretudo para efeito de tributação”, tendo em vista que as legislações fiscal
e previdenciária não foram infringidas.
Assim consta na decisão recorrida (fls. 7 a 9):
Como se observa, conforme legislação, em regra, os lucros devem ser distribuídos
aos sócios na proporção das respectivas quotas, admitindo-se seja estipulada
outra forma de divisão. E, no caso, de acordo com o contrato social, tal
possibilidade (de distribuição de lucros sem a observância da proporcionalidade)
restou condicionada “[...] à deliberação que se origine em reunião dos sócios, em
que cópia autenticada da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião de Sócios seja
arquivada no Registro Público de Empresas Mercantis”.
A auditoria fiscal constatou que o contribuinte não cumpriu tal determinação,
uma vez que, conforme consta no Relatório Fiscal, não foram identificados
documentos relacionados à distribuição de lucros no período no sistema
informatizado SRM – Sistema de Registro Mercantil, da Junta Comercial de Estado
do CE – JUCEC, o que foi confirmado pelo sujeito passivo.
(...)
Em sede de defesa, o contribuinte apresenta cópia de Certidão Reprográfica do 1o
Ofício de Notas da Comarca de Mulungu/CE (fls. 1.100/1.101), que certifica que,
“[...] em data de DEZ (10) de JANEIRO (01) do ano de DOIS MIL E DEZESSETE
(2017), consta no Livro de Registro de Títulos e Documentos (RTD) de no B-40,
folhas 33 e Verso, protocolo no5628/2017 o Registro de ATA DE REUNIÃO DE
SOCIOS, CONSTRUTORA SAMARIA LTDA [...], a qual reproduz.
(...)
Tal documento, a princípio, não foi apresentado à autoridade fiscal durante o
procedimento de fiscalização. Além de não haver qualquer menção a ele no
Relatório Fiscal, o contribuinte também não alega tê-lo apresentado durante ação
fiscal, mesmo após ter sido intimado para apresentar cópias de quaisquer Atas de
Reunião de Sócios arquivadas no Registro Público de Empresas Mercantis, por
meio do Termo de Intimação 06. O contribuinte não esclarece por que não
aproveitou a oportunidade para apresentar à fiscalização o documento que ora
alega conferir regularidade à distribuição de lucros efetuada. A defesa também
não esclarece a razão pela qual a ata de reunião foi averbada em cartório da
Comarca de Mulungu/CE, sendo que o contrato social expressamente determina
que “[...] cópia autenticada da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião de Sócios
seja arquivada no Registro Público de Empresas Mercantis” e a sociedade tem
sede social em Paraipaba/CE e não possui filiais.
De qualquer maneira, entende-se que o documento apresentado não é eficaz
para os fins previstos no contrato social. Se o contrato social é arquivado no
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.950 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720748/2021-38
7
Registro Público de Empresas Mercantil, qualquer disposição que excepcione a
norma de distribuição de lucros também deve ser averbada no mesmo local.
Inclusive, esta é a determinação expressa contida no contrato social, de que a ata
lavrada no Livro de Atas de Reunião de Sócios seja arquivada no Registro Público
de Empresas Mercantis.
(...)
Assim, o que se constata é que, apesar da existência de lucro apurado, o
contribuinte descumpriu o disposto no contrato social e na legislação, ao deixar
de arquivar, no Registro Público de Empresas Mercantis, a Ata de Reunião de
Sócios que deliberou sobre a distribuição desproporcional de lucros aos sócios, o
que, a meu ver, suscita a caracterização dos valores recebidos a título de
distribuição de lucros como pró-labore e a consequente incidência das
contribuições sociais previdenciárias, com fundamento no artigo 22, inciso III, da
Lei no 8.212/1991.
Não obstante o posicionamento da autoridade julgadora, entendo que a decisão de
piso merece reforma.
Como se verifica do disposto nos artigos 997 e 1.007 do Código Civil abaixo
transcritos, a distribuição dos resultados sociais aos sócios deve ser feita de forma proporcional às
respectivas cotas, podendo, entretanto, ser estipulada uma distribuição desproporcional, verbis:
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou
público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
(...)
IV - a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la;
(...)
VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;

Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do
valor das quotas.
No presente caso, o parágrafo terceiro da Cláusula Décima do 17o aditivo ao
Contrato Social (e-fl. 1.384), prevê expressamente que os sócios poderão deliberar, em reunião,
sobre a distribuição de lucros sem a observância da proporcionalidade, que nenhum dos sócios
seja excluído da distribuição, devendo a cópia autenticada da ata lavrada no Livro de Atas de
Reunião de Sócios ser arquivada no Registro Público de Empresas Mercantis.
Do exame dos autos, verifica-se que ocorreu reunião de sócios para tal deliberação,
cuja Ata de Reunião foi averbada em cartório da Comarca de Mulungu/CE (e-fls. 1100 a 1101).
De outra parte, verifica-se que os lucros foram devidamente apurados e registrados
na contabilidade da Recorrente e a fiscalização não se manifestou quanto à impropriedade da sua
escrita contábil. De modo que, quanto a isto, nenhuma irregularidade foi constatada.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.950 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720748/2021-38
8
O fato de a Ata de Reunião ter sido averbada no cartório da Comarca de
Mulungu/CE, e não no Registro Público de Empresas Mercantis, ainda que demonstre a não
observância de uma formalidade legal e contratual, confere publicidade e autenticidade à decisão
tomada pelos sócios, não descaracterizando, de modo algum, a natureza os lucros distribuídos a
fim de possibilitar a presunção de pagamento de pró-labore.
Neste sentido é o precedente deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF:
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. CONTABILIDADE VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DA
DESCONSTITUIÇÃO DA CONTABILIDADE. LUCROS EFETIVADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros
em relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas, quando o
contrato social for claro ao dispor de tal distribuição.
In casu, havendo contabilidade que cumpre com as formalidades intrínsecas e
extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular e contabilizada, não há que se
falar em tributação dos valores distribuídos como lucro.
A legislação previdenciária não considera o lucro regular como base de incidência
de contribuições previdenciárias.
A não observância de meras formalidades não desvirtuam a natureza dos Lucros,
ou seja, não gera uma presunção de pagamento de pró-labore. (...)
(Acórdão 2401-010.742, de 08/12/2022, Relator: Rayd Santana Ferreira) (Grifei)
Considerando que a Recorrente dispunha de regras para a distribuição de lucros
sem a observância da proporcionalidade e cumpriu com os deveres contábeis, não cabe ao fisco
desconsiderar a natureza dos lucros distribuídos e entender que houve o pagamento de pró-
labore.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício. Conheço do
Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 1361
DF CARF MF
Original